Tribunal: TJPA
Processo: 0006181-90.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006181-90.2014.8.14.0024

APELANTE: BERNARDO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0006181-90.2014.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba

RECORRENTE
: BERNARDO OLIVEIRA GONÇALVES

RECORRIDO
: ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de gratuidade da justiça. Inexistência de prova inequívoca de hipossuficiência. Manutenção da decisão agravada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de apelação cível, por ausência de comprovação satisfatória da alegada insuficiência de recursos, considerando inclusive a existência de contrato que originou o pagamento de quantia expressiva ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas neste agravo são:
(i) verificar se a parte agravante comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira;
(ii) averiguar se há elementos suficientes nos autos para concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça depende de efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem comprometer a subsistência do requerente, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem a capacidade contributiva do requerente.
5. No caso concreto, o agravante não apresentou documentação contemporânea idônea capaz de comprovar a alegada insuficiência, sendo relevante a informação de que recebeu, em momento anterior, valores superiores a R$ 800.000,00 no bojo do contrato objeto da ação.
6. A condição etária do requerente, embora relevante, não é suficiente, por si só, para presumir incapacidade financeira, sendo necessário instrução probatória adequada.
7. Mantida a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, por ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração clara e objetiva da insuficiência de recursos, sendo possível ao julgador indeferi-la diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.”

“A condição de idoso não presume hipossuficiência, sendo necessária a comprovação documental de que o pagamento das custas inviabilizaria o acesso à justiça.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0006181-90.2014.8.14.0024; Recorrente: BERNARDO OLIVEIRA GONÇALVES; Recorrido: ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do relatório e voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por BERNARDO OLIVEIRA GONÇALVES contra sentença proferida nos autos de ação de execução contratual ajuizada em face de ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., objetivando o recebimento de valor referente à última parcela de contrato entabulado entre as partes.

A decisão recorrida foi objeto de irresignação, tendo o apelante requerido, por ocasião da interposição do recurso, os benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua alegada hipossuficiência econômica com base em sua condição de idoso, aposentado e em dificuldades financeiras, além de haver declarado atuar seu patrono na causa de forma
pro bono
.

Por decisão monocrática lançada sob o id. nº 25639556, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça. A decisão assentou que: (i) não foram apresentados documentos suficientes que comprovassem a alegada insuficiência de recursos; (ii) consta dos autos que o exequente/recorrente já havia recebido mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) no âmbito da execução; e (iii) foi oportunizado prazo para comprovação documental, o que não foi atendido de forma satisfatória. Com fundamento no art. 99, §7º, do CPC/2015 e na Súmula nº 06 deste Tribunal, determinou-se a intimação do recorrente para recolhimento das custas recursais em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em face dessa decisão, o recorrente manejou
Agravo Interno
(Id. nº 25932117), sustentando, em suma:
(i) que é idoso, com 80 anos de idade, aposentado, doente e sem recursos para arcar com as custas do recurso de apelação;
(ii) que a quantia recebida em 2014, referida na decisão agravada, já teria sido distribuída entre familiares, inexistindo disponibilidade atual;
(iii) que a prestação do serviço advocatício é realizada sem ônus;
(iv) que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua situação econômica;
(v) que a decisão agravada afrontaria os princípios da dignidade da pessoa humana e do amplo acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988), sendo, por isso, passível de retratação ou reforma pelo colegiado.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a submissão da matéria à apreciação do órgão colegiado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De início, constato que o presente Agravo Interno foi interposto de forma tempestiva e com observância aos requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência do agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado por ocasião da interposição do recurso de apelação.

A decisão agravada, proferida sob o Id. nº 25639556, considerou insuficiente a documentação apresentada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, levou em consideração fato relevante e específico do caso: a existência de contrato entre as partes que culminou no recebimento, pelo recorrente, de montante superior a
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
, o que, à evidência, indica sua inserção em contexto econômico distinto daquele que autorizaria a concessão do benefício.

No recurso ora examinado, o agravante repisa os mesmos argumentos anteriormente lançados, inclusive com invocação genérica de princípios constitucionais e normas infraconstitucionais protetivas do idoso, mas sem apresentar novos elementos probatórios aptos a infirmar o juízo de suficiência econômica que embasou a decisão agravada.

O art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.”

Contudo, conforme o §2º do art. 99 do mesmo diploma legal, a simples declaração de hipossuficiência não vincula o juízo quando houver nos autos elementos capazes de afastar sua verossimilhança. É o que se constata na espécie.

Não se ignora a condição etária do agravante (80 anos), tampouco a alegação de que os recursos outrora recebidos teriam sido partilhados entre familiares. Porém, inexiste qualquer prova idônea e contemporânea nos autos que comprove, de forma clara e segura, sua incapacidade financeira atual para suportar o recolhimento de custas recursais no presente momento processual.

Ressalte-se que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) não confere presunção absoluta de hipossuficiência à pessoa idosa. Tampouco se pode presumir que todo idoso esteja em situação de vulnerabilidade econômica. O direito à gratuidade de justiça exige comprovação objetiva e atualizada da impossibilidade de pagamento dos encargos processuais, o que não foi feito.

Por conseguinte, permanece hígido o fundamento da decisão agravada, a qual se encontra amparada tanto na legislação de regência quanto na jurisprudência predominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto por BERNARDO OLIVEIRA GONÇALVES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025